Tribunal: TJMT
Processo: 1001929-73.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001929-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), VALDIR GIONGO - CPF: 378.464.261-68 (AGRAVANTE), IVONETE FATIMA BENINI GIONGO - CPF: 923.122.921-49 (AGRAVANTE), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0003-74 (AGRAVADO), JOSE MARCIO MARQUIORETO - CPF: 700.787.771-00 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO QUE INDEFERIU REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - DECISÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL DO ART. 1015 DO CPC - MITIGAÇÃO - EXCEPCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

A decisão que indefere a redesignação de audiência de instrução e julgamento não está contemplada no rol do art. 1.015, do CPC.

Mantém-se a decisão monocrática, mesmo porque não se visualizam elementos novos capazes de alteração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1001929-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDIR GIONGO, IVONETE FATIMA BENINI GIONGO

AGRAVADO: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
Valdir Giongo e Ivonete Fátima Benini Giongo
, de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, porquanto inadmissível.

Alegam que o pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento não se deu por motivo fútil, mas sim, em razão de enfermidade do agravante Valdir. Ressaltam a dispensa da agravada na oitiva do agravante, não cessa o direito deste em pleitear a oitiva da parte agravada, sob pena de cerceamento do direito de defesa.

Ponderam que há grande necessidade de oitiva das partes, e de testemunhas que presenciaram a quitação do débito, por se tratar de matéria fática para a compreensão do feito.

Requer o provimento do Agravo Interno para o fim de reformar a decisão impugnada e possibilitar o processamento do Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões (id 43103950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1001929-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: Valdir Giongo e Ivonete Fatima Benini Giongo

AGRAVADO: Via Fertil Produtos Agropecuários Ltda.

Processo Origem:
A
ção Monitória nº 11723-72.2017.811.0055,

cód. 243632 - 1ª vara cível da comarca de Tangará da Serra

VOTO

O recurso é de decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Com efeito, a decisão agravada, objeto do agravo de instrumento, indeferiu o pleito de redesignação de audiência para oitiva da parte demandada e da testemunha.

Ocorre que, como consignado na decisão ora impugnada, tal matéria não é conhecível por meio do recurso interposto, por não figurar no rol taxativo dos incisos e parágrafo único do art. 1015, CPC.

Conforme lecionam NELSON NERY JÚNIOR e

ROSA MARIA ANDRADE NERY,
“o dispositivo comentado prevê, em

numerus clausus
, os casos em que a decisão interlocutória

pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As

interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1.015 não

são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de

razões ou contrarrazões de apelação (1.009 § 1.º). Pode-se

dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade

em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de

irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no

rol do CPC 1.015, mas de recorribilidade diferida,

exercitável em futura e eventual apelação (razões ou

contrarrazões). Entretanto, se interlocutória tiver

potencialidade de causar imediato gravame de possível ou

impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar

seja exercida a pretensão recursal como preliminar da

apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação pelo exercimento de mandado de segurança e da correição parcial.”
(Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015, nota 3, pág. 2.078, Revista dos Tribunais, 2015)

Na mesma linha de raciocínio, MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES esclarece que
“a regra do CPC é que as decisões interlocutórias de maneira geral sejam irrecorríveis em separado. Excepcionalmente, nos casos previstos em lei, admitir-se-á o recurso de agravo de instrumento. A lei o admite contra decisões que, se não reexaminadas desde logo, poderiam causar prejuízo irreparável ao litigante, à marcha do processo ou ao provimento jurisdicional. São agraváveis somente aquelas decisões que versarem sobre as matérias constantes dos incisos I a XIII do art. 1.015 do CPC, aos quais o parágrafo único acrescenta algumas outras, proferidas na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diante dos termos peremptórios da lei, o rol deve ser considerado taxativo (
numerus clausus
). É requisito de admissibilidade do agravo de instrumento que a decisão interlocutória contra a qual ele foi interposto verse sobre matéria constante do rol legal, que indica, de forma objetiva, quais as decisões recorríveis. (...) Afora as hipóteses mencionadas, não cabe agravos, devendo o interessado proceder na forma do art. 1.009, § 1.º, do CPC.”
(Novo Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, pág. 305 e 308, Saraiva, 2016)

Por sua vez, conquanto não se desconhece a orientação do STJ quanto a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1015, do CPC, no caso não se visualizou a excepcionalidade e urgência necessárias a autorizar a mitigação.

Desta feita, inclusive porque ausente elementos novos capazes de modificar a decisão monocrática atacada,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020